Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-61.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), VINICIUS BUENO SILVA - CPF: 043.778.451-79 (APELADO), FLAVIO SOUZA DE PAULA - CPF: 053.099.101-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL.BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou
extinguiu
ação de busca e apreensão, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, afastando a mora do devedor.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:(i) a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário;(
ii
) se o reconhecimento da abusividade dos encargos descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada abusividade manifesta, especialmente em percentual superior a 1,5 vez a média de mercado (REsp 1.061.530/RS – Tema 28).

4. No caso, a taxa contratada (
4
,
42
% a.m.) excedeu em cerca de 102,75% a taxa média vigente à época (
2,18
% a.m.), sem apresentação de elementos técnicos ou atuariais que justificassem a discrepância.

5.Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora do devedor, impedindo a consolidação da propriedade em favor da credora, conforme jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando a taxa pactuada ultrapassa em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN.

2.O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V, 51, §1º, III; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seçã
o, j. 22.10.2008 (Tema 28).TJMT, Apelação Cível nº 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025.TJMT, Apelação Cível nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024.TJMT, Apelação Cível nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJE 13.06.2023.TJMT, Apelação Cível nº 1016266-36.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.TJMT, Apelação Cível nº 1001835-19.2024.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.TJMT, Apelação Cível nº 1003661-31.2023.8.11.0050, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLVIEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
em
Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Vinicius Bueno Silva
.

A sentença
julgou extinta a ação de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada,
determinando
a devolução do veículo apreendido ao requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revogando a liminar anteriormente concedida. Condenou, ainda, a instituição autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, além de conceder gratuidade da justiça ao requerido.
(Id.
346830371
).

A apelante sustenta, em
síntese, que a sentença merece reforma, pois a taxa de juros contratada não seria abusiva, devendo ser considerada a natureza específica do mercado de financiamento de veículos usados e antigos, que envolve maior risco de inadimplência. Aduz que a taxa média divulgada pelo BACEN possui caráter meramente referencial, não podendo servir como limite automático para revisão contratual. Alega, ainda, que o apelado pagou apenas uma das 48 parcelas contratadas, encontrando-se inadimplente há mais de oito meses, sem sequer realizar depósito dos valores incontroversos, razão pela qual requer o afastamento da revisão contratual e o reconhecimento da mora, com a consequente procedência da ação de busca e apreensão e consolidação da propriedade do veículo em favor da credora fiduciária.

Requer o
provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.
(Id.
346830372
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
346830374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLVIEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000048.25 em 22/01/2025, destinada ao financiamento do veículo HONDA/CG 160 START, ano/modelo 2018/2018, pelo valor total do bem de R$ 12.018,84.

O consumidor solicitou o valor líquido de R$ 7.767,84, tendo sido financiado o valor total de R$ 10.602,26 (incluindo taxas e seguros). O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 547,43, com juros remuneratórios de 4,42% ao mês (68,04% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 6,38% ao mês (112,33% ao ano), consoante se extrai dos itens F e G do quadro de Dados do Financiamento.
(Id.
346829978
).

O contrato foi celebrado em 22 de janeiro de 2025, sob a modalidade de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária em Garantia, no qual foi pactuada uma taxa de juros remuneratórios de 4,42% ao mês (68,04% ao ano).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em ra
zão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - PessoasFísicas – acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
,acesso em
13/03/2026
) na data da contratação (
Janeiro
/202
5
) era de
2,
18
% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,42% ao mês supera a taxa média de mercado de 2,18% ao mês em aproximadamente 102,75%. Tal discrepância ultrapassa significativamente o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte para o reconhecimento da abusividade e a consequente limitação dos juros à taxa média de mercado
.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 4,
42
% ao mês excede em mais de
102,75%
a média de mercado de2,
18
% ao mês praticada à época, resta caracterizada a abusividade, nos termos
dajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28/STJ) e do entendimento consolidado desta Corte.

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.

Isso porque não se pode considerar em mora o devedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própria
taxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade.5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28
.
”

(N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado,
J
u
lg
ado

em 11/07/2025,

P
ublicad
o

no DJE 11/07/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de Juros Remuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.
6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida aabusividade de encargos no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8º, do CPC
.”

(
N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença que, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a consequente descaracterização da mora, afastou a pretensão possessória da instituição financeira, extinguindo a ação de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo ao requerido
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026